Tribunal: TJPA
Processo: 0807199-21.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807199-21.2021.8.14.0040

APELANTE: DOMINGOS DA PAZ RODRIGUES RAMOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR.
PRELIMINAR
DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADA
.
MÉRITO
. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DOMINGOS DA PAZ RODRIGUES RAMOS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas - Pará, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO ajuizada pelo apelante em face do ESTADO DO PARÁ.

A sentença é oriunda da ação em que o autor alega que compõe o Quadro de Praças da Polícia Militar do Pará, com sua inclusão, por concurso público, datando de 02/01/1986, com mais de 35 (trinta e cinco) anos de carreira dentro da corporação, tendo sido promovido por duas vezes: 1) a Cabo PM a contar de 25/09/2004; 2) a 3º Sargento PM a contar de 08/07/2015.

Assevera que após 35 anos de efetivo exercício, deveria estar ocupando a graduação de Subtenente PM, e não a graduação de 3º Sargento PM, onde encontra-se atualmente.

Discorre que ingressou nas fileiras da tropa em 02/01/1986, segundo a Lei Estadual 6.669/2004, a sua promoção à graduação de Cabo PM, realizada em 25/09/2004, era devida neste ano mas a contar do ano de 1996, quando efetivamente completou 10 anos como Soldado PM. Assim, como, segundo a nova Lei Estadual 8.230/2015, quando foi promovido a 3º Sargento PM, em 08/07/2015, em verdade era para ter sido promovido em 2015 às graduações: de 3º Sargento PM a contar de 2002 (após 06 anos), bem como de 2º Sargento PM a contar de 2006 (após 4 anos). Por conseguinte, ainda em 2015 à graduação 1º Sargento PM a contar de 2010 (após mais 04 anos), e, finalmente, à graduação de Subtenente PM a contar de 2013 (após 03 anos). Todavia, em 08/07/2015 estava por ser promovido à graduação de 3º Sargento PM.

Conforme legalmente constituído na Lei 8.230/15, a partir da sua vigência, deveria ter sido promovido, automaticamente, à graduação de Subtenente PM a contar do ano 2013, fato que até hoje não ocorrera, muito embora possua mais de 35 anos de serviços prestados.

Destaca que permaneceu sem ter havido nenhuma promoção, de 2004 a 2015, momento em que foi promovido a 3º Sargento PM, por ter preenchido todos os requisitos legais, era para ter sido promovido por 04 vezes, a 3º Sargento PM, 2º Sargento PM, 1º Sargento PM e Subtenente PM, conforme interstícios especificados.

Requer a efetivação da promoção à graduação de Subtenente PM, e que sejam averbadas as promoções à Cabo PM e, 3º, 2º e 1º Sargento PM, nos seus respectivos interstícios, bem como a promoção em Ressarcimento de Preterição, a qual faz jus, de acordo com o Artigo 32, III e Parágrafo Único, da Lei nº. 8.230/2015, pleiteando assim ressarcimento de tudo que fora preterido (tempo, antiguidade e remuneração).

Regularmente citado, o ESTADO DO PARÁ alegou, em síntese prescrição da pretensão, ausência de direito subjetivo a progressão e no mérito requereu a improcedência do pedido.

Após instrução, o juízo de 1º grau sentenciou o feito, em ID 7902799:

“(...) Diante disso, em decorrência da Teoria da Asserção adotada pelo STJ, se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações do autor, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão. Isso quer dizer que as condições da ação são auferidas “in statu assertionis”, ou seja, logo na inicial, partindo de uma presunção de veracidade das alegações do autor. Caso o magistrado verifique posteriormente a ausência de uma condição da ação, deverá pronunciar uma decisão de mérito. Nesse sentido, não tendo o autor comprovado efetivamente o direito a promoção e a preterição em relação a algum outro policial, a improcedência do pedido é medida que se impõe Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC. Exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Parauapebas, 24 de setembro de 2020. LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito (...)”.

Irresignado, Domingos da Paz Rodrigues Ramos interpôs
Recurso de Apelação
- Id: 7902802, no qual pugna pela reforma da sentença. Argumenta que propôs Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição, pela qual pleiteia sua promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente PM, a contar de janeiro de 2009, pelo fato de ter atendido todas as exigências legais necessárias, em consonância com a Lei 8.230/2015, atualmente vigente.

Argumenta que a sentença fundamentou-se em lei ultrapassada qual seja, a Lei nº 6.669/2004.

Alega que foi preterido em suas promoções, devendo ser ressarcido, independentemente da existência de vagas, na hipótese legal do Art. 32, III e Parágrafo Único, da atual Lei 8.230/2015, com base nas provas acostadas, legislações vigentes e princípios constitucionais.

Pugna pelo provimento ao Recurso de Apelação Cível para que seja reformada a Sentença e assegurado os pedidos formulados, quais sejam, a promoção à graduação de Subtenente PM, em ressarcimento de preterição, a contar de janeiro de 2009; com a implementação de todos seus direitos advindos inerentes a esta espécie de promoção; condenando, ainda, o Requerido, ao pagamento dos valores correspondentes à diferença de soldos e vantagens que deixaram de ser pagos; e finalmente, ao pagamento dos honorários advocatícios, custas judiciais e demais cominações legais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões alegando flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito aduz que a promoção que o autor busca de maneira retroativa não se regia nem pode reger-se pela Lei Estadual anterior, e a nova lei nº 8.230/2015, deve regular os atos jurídicos futuros e não passados. Logo, a ideia central do sistema constitucional do Brasil é de que a lei não alcança situações passadas, mas produz efeitos prospectivos, o que de per si já inviabiliza a demanda do Autor e sustenta o teor da Sentença. Requer seja o apelo improvido, mantendo-se na íntegra a r. sentença de piso (Id nº 7902809).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (Id. 8712879).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

II – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 1.010, III).

O Estado do Pará suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por razões dissociadas, ao fundamento de que o recorrente não combatera os fundamentos apresentados na sentença recorrida, encontrando-se, assim, violado o princípio da dialeticidade recursal.

Data venia, razão não assiste à parte apelada, uma vez que, a recorrente, de modo adequado, está a buscar a reforma da sentença, havendo impugnado devidamente as suas razões de decidir.

Destarte, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade.

III - MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção ao tempo em que teria completado o interstício necessário à ascensão à graduação de Subtenente PM, a contar de janeiro de 2009, pelo fato de ter atendido todas as exigências legais necessárias, em consonância com a Lei nº 8.230/2015.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos, ou ainda por erro da Administração não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Assim disciplina o
art. 64 da Lei nº 5.251/85:

“Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§1° - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.

§2° - A promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. (...)”

Ainda, na Lei nº 5.249/85:

“Art. 4º - (...):

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 12 - O oficial PM/BM será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

(...)

e) Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.

A atual legislação disciplinada pela

Lei nº 8.230/2015, dispõe o seguinte:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32. (...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga (...)”.

Analisando-se o ordenamento supratranscrito, têm-se que o dever do Estado de ressarcimento de preterição necessita da hipótese, entre outras, de erro da Administração que venha a prejudicar o militar preterido em sua promoção.

O Apelante informa que durante o aguardo de sua progressão de classe foram editadas três legislações diferentes que estabeleciam critérios de promoção militar, sendo elas: Lei 5.250/85 (vigorou 1985 até 2004), Lei 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e Lei 8.230/15 (vigorou de 2015 até os dias atuais). Desta forma, necessário se faz visitar à legislação pertinente para melhor análise do mérito.

Acerca do tema, a Lei n.º 5.250/85 que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se aos bombeiros militares do estado, dispõe o seguinte:

“(...) Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1)
Ter concluído, com aproveitamento
, até a data prevista para encerramento das alterações,
o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior
;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3)
Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA
) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º - (...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão
ao término do respectivo curso ou concurso
, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata,
sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso
.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento:
mediante aprovação e ordem de classificação
intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de
aprovação em concurso
e a
graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento
,
os Cabos, Soldados ou Civis
habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Seguindo a legislação temos a Lei estadual nº 6.669/2004 (Dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças e dá outras providências), que prevê:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

De outra banda, a mesma Lei estadual nº 6.669/04 preconiza em seu art. 8º, que ela seria regulamentada no prazo de 120 dias a contar da publicação. Tendo sido regulamentada pelo Decreto estadual nº 2.115/2006, que prevê:

“TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante -Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES BÁSICAS

Art. 15. Havendo vagas na respectiva qualificação, fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM aos Cabos PM/BM, que atenderem as seguintes condições básicas:

I- ter, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço na respectiva Corporação;

II- estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

III- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV- ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física;

V- ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabos PM/BM;

VI- ter, no mínimo, 5 (cinco) anos na graduação de Cabo;

VII- não estar na condição de sub-judice ou preso preventivamente, em virtude de inquérito policial-militar ou civil, que figure como indiciado;

VIII- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo

quando beneficiado por livramento condicional;

X- não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI- não esteja na condição de desertor;

XII- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII- não esteja na condição de desaparecido ou extraviado.

Parágrafo único. Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo com aproveitamento o Curso de Formação de Sargentos PM/BM estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento”.

Por fim, a
Lei nº 8.230/2015
estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I - para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

(...)

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

(...)

Art. 34. Fica extinto o Processo Seletivo Interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos PM (CFS).

Conforme exposto nas leis, percebe-se que os requisitos estabelecidos para a promoção de praças são cumulativos e que mesmo preenchidos, tal ato,
por último, depende da existência de vaga.

A simples alegação de que o apelante faz jus a promoção pela antiguidade não merece acolhida tendo em vista a constitucionalidade da limitação ao número de policiais. O ato de promoção é administrativo discricionário, logo, o militar que atende às exigências para ser promovido não tem essencialmente o direito líquido e certo à ansiada promoção. Sendo tal ato discricionário, ele se perfecciona de acordo com a vontade da administração, segundo critério de conveniência e oportunidade e tendo o militar preenchido todos os requisitos para a promoção, não somente a antiguidade. Vejamos a jurisprudência do egrégio TJPA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE
ANTIGUIDADE
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO. ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

“APELAÇO- CURSO DE FORMAÇO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia
Militar
do Pará. 2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia
Militar
do Estado do Pará. 3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame. 4- Recurso conhecido e provido.” (2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 21/05/2018, Publicado em 25/05/2018) (Grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº 00081378920108140028 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO COMARCA: MARABÁ (3ª VARA CÍVEL) APELANTES: VALDEMIR BARBOSA DE SOUSA DE OUTROS (ADVOGADAS: AMAYANNE NAARA DE SOUZA LIMA - OAB/PA Nº 19397 E ADRIANE FARIAS SIMÕES - OAB/PA Nº 8514) APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: RODRIGO BAIA NOGUEIRA - OAB/PA Nº 16.433) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA.SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte; 2 - Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação; 3 - Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (2019.02614617-64, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-02, publicado em 2019-07-02)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. 1- Inexistindo, no edital do concurso, óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em ilegalidade por violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 2- A limitação do número de vagas de cada turma do Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração; 3- Preterição do candidato na lista de convocação não comprovada; 4- Ao vencido, são impostos os ônus sucumbenciais das custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), que devem ser suspensos em virtude da gratuidade de justiça concedida, com fulcro nos arts. 3º e 12, da Lei nº 1.060.50; 5- Apelação conhecida e desprovida. (2019.01469186-35, 203.284, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, publicado em 2019-05-03)

Ressalte-se que o Apelante não trouxe qualquer prova dessas supostas irregularidades mencionadas na exordial. Ademais, mesmo que haja algum erro, não consegue estabelecer qualquer relação entre as promoções e a sua possível preterição, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação do Apelante e a simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.

Observe-se que o recorrente ingressou nas fileiras da tropa em 02/01/1986, segundo a Lei Estadual 6.669/2004, a sua promoção à graduação de Cabo PM, realizada em 25/09/2004, era devida neste ano mas a contar do ano de 1996, quando efetivamente completou 10 anos como Soldado PM. Assim, como, segundo a nova Lei Estadual 8.230/2015, quando foi promovido a 3º Sargento PM, em 08/07/2015.

Ainda que se entenda de modo diverso, deve-se ressaltar que a promoção pretendida pelo Apelante, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida,
o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal.

Conclui-se, dessa forma, que não existe falha administrativa quanto ao processamento da promoção do militar, pois obedeceu aos ditames da Lei nº 6.669/2004, em vigor à época dos fatos, e à Lei nº 8.230/2015. Ademais, o requerente não trouxe ao bojo dos autos evidências que pudessem sustentar o direito a promoção em ressarcimento de preterição.

Além do mais, para que o apelante fosse promovido à graduação de Subtenente PM, não era necessária apenas a existência de um interstício mínimo, mas, também, a existência de vagas, conforme artigos 11 e 12, do Decreto Estadual nº 2.115/2006 (regulamente a Lei Estadual nº 6.669/2004) que, estabelecem o limite de vagas, que serão apuradas pela Comissão de Praças da PM:

“(...) Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitarse-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP). Art. 12. Do quantitativo de vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, apuradas pela Comissão de Promoção de Praças - CPP à graduação de 3º Sargento PM/BM, 50% (cinquenta por cento) serão preenchidas pelo critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 (...)”

Destaco trecho da bem lançada sentença a quo:

“(...) Diante disso, em decorrência da Teoria da Asserção adotada pelo STJ, se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações do autor, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão. Isso quer dizer que as condições da ação são auferidas “in statu assertionis”, ou seja, logo na inicial, partindo de uma presunção de veracidade das alegações do autor. Caso o magistrado verifique posteriormente a ausência de uma condição da ação, deverá pronunciar uma decisão de mérito. Nesse sentido, não tendo o autor comprovado efetivamente o direito a promoção e a preterição em relação a algum outro policial, a improcedência do pedido é medida que se impõe (...)”

Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, nem a presença de qualquer erro administrativo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/11/2022